Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 3a VARA CÍVEL DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Em primeiro plano, sustenta o Juízo Suscitado que a cláusula de eleição de foro estabelecida na contratação descrita na lide original é abusiva, tendo em vista que o título apresentado nos autos originários indica que ambas as partes residem em Taguatinga, contudo, elegera injustificadamente o foro de Brasília para processar e julgar a demanda em questão.
2. O Juízo Suscitante, por sua vez, defende que não seria o competente para o julgamento da causa, pelo fato de que a demanda de origem comporta competência territorial (relativa) – como orienta o teor da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça do STJ, não podendo ser declinada de ofício.
3. Desse modo, é possível observar que o art. 63 do Código de Processo Civil dispõe a respeito da possibilidade de as partes elegerem o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que consta escrito a eleição do foro de Brasília, não sendo adequado, portanto, considerar ineficaz tal disposição contratual. Desse modo, não existindo relação de consumo entre as partes litigantes, não é permitido o juiz pronunciar de ofício a incompetência, somente quando houver iniciativa e vontade das partes.
5. Assim, em consonância com o enunciado de n° 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", entendo que assiste razão ao juízo Suscitado.
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Juízo Suscitado).